Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714109-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CELSO FRANCISCO SANTOS REQUERIDO: DALMI MARTINS DOS REIS DECISÃO “Vistos etc.” Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, tendo por objetivo desconstituir a sentença transitada em julgado no processo 0713408-75.2019.8.07.0003, proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia. O recurso inominado interposto não foi conhecido em razão da deserção. Inicialmente o feito rescisório foi distribuído ao eminente Desembargador Cruz Macedo, que declinou a competência, redistribuindo o processo para uma das Turmas Recursais. Decido. A presente ação rescisória não deve ser conhecida, porquanto inadmissível, consoante expressa vedação do art. 59, da Lei 9.099/95. A aplicação do Código de Processo Civil aos processos que tramitam sob o rito da Lei 9.099/95 se dá apenas de forma subsidiária, em caso de lacuna ou omissão na lei de regência. “Ressalte-se, inclusive, que é pacífico na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que não se admite a ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Sobre o assunto a 1a Turma dos Juizados Especiais do Distrito Federal já se pronunciou, afirmando que o art. 59 da Lei no 9.099/95 é constitucional, inexistindo ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88) ou da isonomia, uma vez que visa garantir a simplificação das impugnações de decisões judiciais em consonância com o disposto na emenda constitucional no 45, que consagra a garantia constitucional à razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Precedente: (Acórdão n.635042, 20120020208020DVJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 21/11/2012. Pág.: 142)”. (07516074420208070000, Primeira Turma Recursal, dje: 03/02/3030). Desse modo, com fundamento no art. 10, V, do Regimento Interno das Turma Recursais do Distrito Federal, não conheço da ação rescisória. Int. Preclusa, arquive-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito